Tribunal: STF
Processo: ARE 1371452
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que reformou a decisão do Juízo da Execução Penal que entendeu que a reincidência será aplicada em razão do crime e não da condição pessoal do reeducando, o qual assim ementado (eDoc. 6):



    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. A jurisprudência orienta no sentido de reconhecer a reincidência como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena. Diante disso, tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida.



    2. De acordo com o STJ a ‘condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas’.



    3. Recurso conhecido e provido”. 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercussão geral da matéria e sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III; e 5º, XXXVI, XL, XLVI, da CF/1988. 



    Em suas razões, alega que (a) ao contrário do que restou consignado pelo Tribunal a quo, a reincidência, ainda que configure uma característica pessoal do sentenciado (art. 61, inciso I, do CP), apenas deve produzir seus legais efeitos em relação às condenações em que o condenado, efetivamente, ostentava tal qualidade. Não se afigura razoável aplicar a reincidência de modo generalizado a todas as condenações que já estavam em curso na Vara de Execuções, sob pena de violar o princípio constitucional da individualização da pena (eDoc. 10, fl. 7); e  (b) o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução penal, embora não signifique majoração da reprimenda, enseja, obviamente, prejuízo ao reeducando, pois este necessitará cumprir maior fração da pena para obter benefícios na fase de execução penal, o que representaria verdadeira reformatio in pejus indireta e violação à coisa julgada (eDoc. 10, fl. 8).



    A vista disso, requer o provimento do Recurso Extraordinário para que ”seja restabelecida a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Viana, a qual havia indeferido a modificação do cálculo do livramento condicional, porquanto a reincidência adquirida com a prática de outro crime não irradia os seus efeitos para outra(s) condenação(ões) a(s) qual(is) o apenado não fora considerado reincidente pelo juízo sentenciante” (eDoc. 10, fl. 10).



    O Tribunal a quo inadmitiu o Recurso Extraordinário uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, invocando o óbice contido na Súmula 286 do STF (eDoc. 12). 



    No Agravo, a parte recorrente, sem atacar especificamente a decisão agravada, limita-se a reproduzir as razões anteriormente expendidas no Recurso Extraordinário (eDoc. 14).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A argumentação recursal, consoante relatado, não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Após detida análise, percebeu-se que o Agravo, em total desobediência ao princípio da dialeticidade recursal, não atacou especificamente o único fundamento da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo, deixando, pois, o agravante de demonstrar, ainda que sucintamente, os motivos pelos quais o óbice apontado pelo Tribunal de origem deveria ser afastado. 



    Ainda que superado esse grave óbice, verifico que, de fato, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como se depreende dos seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. CONDENADO REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. CUMPRIMENTO DE MAIS DA METADE DA PENA (ART. 83, II, DO CÓDIGO PENAL). 



    1. O condenado reincidente em crime doloso, para a concessão do livramento condicional, é necessário preencher o requisito objetivo previsto no art. 83, II, do Código Penal, consistente no cumprimento de metade da pena.



    2. Em havendo pluralidade de condenações, as penas devem ser unificadas, realizando-se o cálculo do livramento condicional sobre o montante obtido, nos termos do art. 84 do Código Penal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 157.631-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2018).



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O fato de, em tese, ser cabível recurso extraordinário contra o ato impugnado não inviabiliza o habeas corpus. 



    EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – CONDENADO REINCIDENTE. Para fins de exame do livramento condicional, a reincidência, por ser condição pessoal, e não do fato criminoso, repercute sobre a totalidade da pena, considerada a unificação da pena” (HC 161.963, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/2/2021). 



    Incide, como bem destacado pelo Tribunal a quo, o óbice da Súmula 286 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente